Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-82.2011.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7781 - Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000601-28.2011.8.14.0057
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARIA JOSIANE DA SILVA ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULAÇÃO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479 DO STJ.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

O débito automático é um serviço fornecido pelos bancos aos consumidores em decorrência de convênios realizados entre as instituições financeiras e empresas ou órgãos públicos. Entretanto, essa forma de pagamento deve ser autorizada previamente pelo consumidor.

2.

Cabe ao Banco Recorrente o ônus de provar a relação jurídica da Apelada com a empresa Tecnomania e a autorização prévia de débito automático pela cliente. Contudo, o Apelante não juntou aos autos qualquer documento nesse sentido, capaz de comprovar a regularidade da cobrança, deixando de cumprir com o dever previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil.

3.

A ocorrência de fraude não é causa excludente do dever bancário de indenizar, pois o fortuito se insere no risco da atividade bancária. Aplicação da Súmula 479, STJ.

4.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigurando-se adequada para indenizar o dano causado.

5.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação em Ação Declaratória Negativa de Débito c/c Anulação de Protesto Indevido e Indenização por Danos Morais, interposta perante o juízo da vara única de Santa Maria do Pará por MARIA JOSIANE DA SILVA ANDRADE em face de BANCO DO BRASIL S/A.

Na exordial (ID2190242), a Requerente contradiz a cobrança de valores descontados indevidamente em sua conta bancária. Informa que sua conta ficou inativa durante anos e que não efetuou compra na empresa apontada pelo Banco (Tecnomania), razão pela qual busca a declaração de inexistência de débito e a responsabilização do Requerido por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contestação (ID 2190244), o Banco do Brasil arguiu preliminarmente sua ilegitimidade passiva. Aduz que atua como mero intermediário na transação efetuada entre a cliente e a empresa Tecnomania, sendo esta a única responsável pelos fatos articulados. Logo, o Réu afirma não ter cometido ato ilícito passível de responsabilização, porém, caso o magistrado assim não entenda, alega que os danos morais não foram comprovados.

Em audiência preliminar (ID 2190246), o magistrado rejeitou a tese de ilegitimidade passiva. Após, houve a audiência de instrução e julgamento (ID 2190249) onde ocorreu a oitiva das partes e testemunhas.

O juízo de primeiro piso sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 2190250):

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por MARIA JOSIANE DA SILVA ANDRADE contra BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)

declarar a inexistência e inexigibilidade da dívida discutida nestes autos, impedindo realização de cobrança e determinando a exclusão nos cadastros de restrição ao crédito;

b)

condenar o réu ao pagamento à requerente da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e contar juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso – 13/02/2007 – data do contrato conforme documento de fl. 20 (súmula 54 do STJ e artigo 398 do Código Civil), até o efetivo pagamento.

[...]

Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno o BANCO DO BRASIL integralmente nas custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação [...].

O Requerido recorreu da decisão (ID 2190251) reiterando as alegações de que atua como mero intermediário na transação entre cliente e empresa. Explica que o serviço de débito automático se trata de comodidade oferecida ao titular da conta corrente e operacionalizável pela celebração de contrato do cliente com terceiros mediante amortização por débito em conta ou através de agendamento de pagamento.

Assim, o Apelante aduz que remeteu o montante ao credor, empresa Tecnomania, única responsável pelos fatos trazidos aos autos.

Em contrarrazões (ID 2190252), a Recorrida requereu a manutenção da sentença em todos seus termos e a impugnou genericamente os argumentos recursais.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 08 de julho de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Verifica-se, inicialmente, que o Apelado satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

A Autora, ora Apelada, busca a declaração de inexistência de débito advindo de valor descontado indevidamente em sua conta bancária. Aduz que possuía conta poupança no Banco do Brasil inativa há anos. Quando precisou utilizá-la, a Recorrida foi surpreendida com a conversão desta em conta corrente, deparando-se ainda com saldo devedor proveniente de empréstimo contratado por meio do convênio com a empresa Import Express Comercial Importadora (Tecnomania) em 13/02/2007.

A operação de empréstimo está provada por documentos (ID 2190242 – Pág 20 a 23) fornecidos pelo próprio Banco do Brasil ao órgão de Proteção do Consumidor (PROCON), confirmando a cobrança efetuada em desfavor da Recorrida.

Assim, a ocorrência do fato é incontestável, estando o cerne processual na análise da legitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da lide, bem como na existência de dano moral suportado pela Apelada.

Na Apelação, o Banco Recorrente reitera que atua como mero intermediário na transação bancária entre a Recorrida e a empresa Tecnomania. Busca, então, atribuir qualquer responsabilidade civil somente àquela empresa.

Contudo, razão não lhe assiste.

Sabe-se que o débito automático é um serviço fornecido pelos bancos aos consumidores em decorrência de convênios realizados entre as instituições financeiras e empresas ou órgãos públicos. Entretanto, essa forma de pagamento deve ser autorizada previamente pelo consumidor.

No caso concreto, a Apelada afirma que não realizou compra na empresa Tecnomania, conveniada ao Banco do Brasil (ID 2190242- Pág 19). Consequentemente, não consentiu com o pagamento, por meio de débito automático, decorrente de uma relação comercial inexistente.

Resta claro, portanto, que cabe ao Banco do Brasil o ônus de provar a relação jurídica da Apelada com a Tecnomania e a autorização prévia de débito automático pela cliente. Contudo, o Apelante não juntou aos autos qualquer documento nesse sentido capaz de comprovar a regularidade da cobrança, deixando de cumprir com o dever previsto no artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC).

Ademais, pela situação exposta nos autos, infere-se a ocorrência de fraude que, entretanto, não é causa excludente do dever bancário de indenizar, pois o fortuito se insere no risco da atividade bancária. Eis o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479 -
As instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA N. 479/STJ
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO.

DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando identificado.

3. No caso, não há sentido discutir se houve revelia ou se os fatos narrados na inicial carecem de verossimilhança, porque a causa não foi julgada com fundamento em nenhum tipo de presunção de veracidade, mas na convicção formada a partir da prova dos autos.

4.
Uma vez afirmado pelas instâncias de origem que a correntista foi vítima de fraude bancária cometida por terceiros e que experimentou danos materiais em razão disso, não é possível afastar a responsabilidade objetiva da instituição financeira sem ofensa às Súmulas n. 7 e 479/STJ.

5. O dissídio jurisprudencial não pode ser admitido, porque nenhum dos paradigmas colacionados reflete a mesma situação concreta verificada na hipótese em testilha: fraude bancária cometida por terceiros.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1486761/AL, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
SÚMULA 479/STJ
. INCLUSÃO EM CADASTROS DE DEVEDORES.
DANO MORAL. RAZOABILIDADE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA.

1.
A instituição financeira nada mais é do que uma fornecedora de produtos e serviços, sendo certo que a sua responsabilidade é objetiva nos termos do art. 14, caput, da Lei 8.078/90, encontrando fundamento na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, todo aquele que se dispõe a fornecer em massa bens ou serviços deve assumir os riscos inerentes à sua atividade independentemente de culpa
.

2. Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

3. Conforme jurisprudência desta Corte, os valores fixados a título de danos morais só poderão ser revistos, em sede de especial, apenas em casos que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, somente quantias que se revelam ínfimas ou exorbitantes, isto é, desarrazoadas frente à valores comumente estabelecidos em situações análogas, possuem o condão de invocar a pertinência da análise deste Tribunal.

4.
No caso em exame, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e mantido pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior, estando em perfeita consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Descabida, portanto, a intervenção do STJ no que toca ao valor anteriormente fixado. Precedentes.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 602.968/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014)

Portanto, resta clara a legitimidade do Banco do Brasil em figurar na lide e em ser responsabilizado pelos danos decorrentes da fraude em litígio.

Quanto aos danos morais pleiteados, entendo que as particularidades do caso concreto comprovam sua caracterização, tendo a Apelada demonstrado que o fato extrapolou o mero aborrecimento.

Verifico que a consumidora procurou, em março de 2011, o PROCON para solucionar a questão administrativamente. Diante da reclamação, obteve carta informativa do Banco do Brasil (ID 2190242 – Pág 19) confirmando a operação financeira/saldo devedor e se imiscuindo em solucionar o problema, cuja negociação foi repassada à empresa Ativos S/A - Securitizadora de Créditos Financeiros.

Não obstante, em junho de 2011, data da audiência no PROCON, o conflito permaneceu sem conciliação pela via extrajudicial, levando a Recorrida a ingressar com a presente ação em outubro do mesmo ano.

Portanto, a relutância do Banco do Brasil em amenizar o abalo sofrido pela Recorrida demonstra a configuração dos danos morais, cujo arbitramento pelo juízo
a quo
do
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional.

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação e lhe NEGO PROVIMENTO a fim de manter a sentença exarada em todos seus termos.

É o voto.

Belém, 28/07/2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/07/2020